Tribunal: STF
Processo: HC 214189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Leal da Silva e outro, em favor de Carlos Luis da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 733.326/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS LUIS DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo em execução, nos termos do acórdão assim ementado: 



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 40% da pena - Insurgência defensiva Tráfico de drogas Crime hediondo - Reincidência em crime comum - Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno menor de 30% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional - Descabimento - AGRAVO NÃO PROVIDO." (e-STJ, fl. 328). 



    Neste writ, a impetrante alega que a alteração legislativa introduzida pela Lei n. 13.964/2019 constitui lei penal mais benéfica ao condenado, visto que revogou expressamente o artigo de lei equiparava o tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão. 



    Aduz que o condenado pelo crime de tráfico de drogas deverá cumprir a pena e serlhe aplicada a progressão de regime tal qual a dos crimes comuns, visto que ausente a previsão legal sobre delitos equiparados a hediondos. 



    Requer, inclusive liminarmente, seja concedida a ordem, para o fim de retificar o cálculo de penas, sem considerar o crime de tráfico de drogas como hediondo ou equiparado.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 7.4.2022. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve aguardar o julgamento do agravo regimental interposto.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Aguarde-se o natural trâmite do feito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente